Tribunal: TJSP
Processo: 1501954-25.2017.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Rita do Passa Quatro contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra Laurindo Pucci, com base no artigo 924, II, do CPC/2015, devido à inércia do exequente e presunção de pagamento do débito.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Rita do Passa Quatro contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra Laurindo Pucci, com base no artigo 924, II, do CPC/2015, devido à inércia do exequente e presunção de pagamento do débito.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por inércia do exequente, sem intimação pessoal da Fazenda Pública, é válida, considerando a alegação de nulidade por ausência de intimação e a aplicação da Súmula 240 do STJ.
III. Razões de Decidir
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor exige inércia por mais de trinta dias e intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme o CPC/2015. No caso, a execução não foi embargada, tornando inaplicável a Súmula 240 do STJ. Houve intimação pessoal do exequente por meio eletrônico, mas sem manifestação, caracterizando abandono da causa.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por inércia do exequente é válida sem requerimento do executado quando não embargada. 2. A intimação pessoal por meio eletrônico é suficiente para caracterizar abandono da causa.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 924, II; art. 485, III e §1o; art. 183, §1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1120097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 13/10/2010; STJ, AgRg no REsp 1248866/RS, Rel. Min. Castro Meira, 13/09/2011; TJSP, Apelação Cível 1502267-45.2017.8.26.0301, Rel. Rezende Silveira, 28/11/2019.